Tribunal: CARF
Processo: 10983.902127/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902127/2009-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.771 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Assunto
DCOMP - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
COPAZA DESCARTÁVEIS PLÁSTICOS LTDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ, no valor original de R$ 151.902,57, transmitido em 14/04/2005 (fl.93 e ss),
cujo crédito foi informado anteriormente em outro PER/DCOMP.
O Despacho Decisório de fl.05 indeferiu o pedido posto que o DARF
discriminado do PER/DCOMP encontrava-se integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação, conforme tela abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902127/2009-49
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902127/2009-49

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02-04), na qual
em síntese, alegou que a cobrança do débito era improcedente, esclareceu que a DCTF referente
ao período em análise foi transmitida com os valores equivocados. Ilustrou sua argumentação
com quadro demonstrativo e anexou aos autos a DCTF que conteria os dados corretos e cópia da
DIPJ apresentada. Ao final, requereu o acolhimento da manifestação, cancelando-se o débito
fiscal.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu
o direito creditório pleiteado, em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário:2005
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 08/05/2014 (AR fl. 217), tendo
apresentado recurso voluntário em 03/06/2014, onde preliminarmente argumenta que a cobrança
do débito não procede, uma vez que o débito foi devidamente compensado, e no mérito, em
síntese, argumenta que:
- Procedeu à apuração do IRPJ para dezembro/2004 e constatou que não havia
imposto a pagar e sim saldo negativo no valor de R$ 246.930,47, conforme escrituração contábil-
fiscal;
- Após constatado que não era devido nenhum valor de IRPJ relativo a dez/2004,
e constatado o recolhimento indevido, retificou a DCTF;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902127/2009-49

- Acrescenta que a manifestação foi julgada improcedente, pois a empresa não
juntou aos autos os registros contábeis e fiscais, e neste recurso, as necessidades documentais
foram sanadas;
- Anexou DIPJ EX/2005, cópia de DARF, DCTF, LALUR e Livro Diário.
Ao fim, requer que o recurso acolhido e o débito fiscal cancelado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O contribuinte esclarece que constatou que não havia IRPJ a pagar no mês de
dezembro/2004 e, por esta razão encaminhou DCTF retificadora, o que ocorreu após a emissão
do Despacho Decisório que não homologou a compensação.
Na sua manifestação de inconformidade, ao contestar o Despacho Decisório,
apresentou seus argumentos e anexou a DCTF retificadora.
A DRJ entendeu que a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não
tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de Compensação, e que, na hipótese de ter
ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido
documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade, o que não aconteceu em concreto. Acrescentou que seriam necessários os
registros contábeis e fiscais para comprovar a legitimidade da retificação.
Em sede de recurso voluntário, para contrapor as razões da decisão recorrida que
exigia a comprovação da retificação através de escrituração contábil e fiscal, a empresa, além da
DIPJ/EX 2005 e da DCTF retificadora, anexou LALUR e Livro Diário.
Esses documentos são aqueles exigidos pela Turma da DRJ e podem, a princípio,
demonstrar a existência do crédito alegado, contudo, nunca foram analisados. Vale ressaltar que
o acórdão recorrido não questiona a possibilidade de retificação da DCTF após a emissão do
despacho decisório, entretanto concluiu que a retificadora desacompanhada de escrita não era
prova suficiente a comprovar o direito alegado.
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, este Colegiado tem se
pronunciado no sentido de ser possível a retificação após a emissão do despacho decisório, desde
que o contribuinte apresente documentação apta a comprovar a correição dos valores retificados.
Apesar de o contribuinte não ter anexado a escrita fiscal e contábil quando da
apresentação da manifestação, ele o fez neste momento. Entendo que esta documentação deve
ser recepcionada e analisada, pois foi atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no
acórdão a quo, em conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902127/2009-49

Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
Há de se ressaltar que o crédito pleiteado no presente processo pode ter sido
analisado nos autos de processo administrativo distinto, não informado nestes autos, uma vez que
a DCOMP aqui tratada menciona que o crédito foi objeto de declaração de compensação distinta,
vide tela:

Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
- Verificar se o crédito foi tratado em processo administrativo distinto deste;
- Analisar a documentação trazida em sede de recurso voluntário (LALUR, Livro
Diário, declarações retificadoras, entre outras);
- Solicitar documentos adicionais, se entender necessário;
- Analisar a correição dos valores retificados e a existência de pagamento
indevido ou a maior, bem como sua disponibilidade;
- Elaborar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório pleiteado
e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o mesmo
possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital